Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007325-45.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA APELADO: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA, CLEUSA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por PITE S/A e RICARDO AUAD LIMA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nas ações possessórias n. 0007325-45.2014.8.07.0008 e 0007332-37.2014.8.07.0008, julgou procedente o pedido de CLEUSA SILVA E SOUZA para mantê-la na posse do imóvel objeto da lide, e procedente o pedido do denunciante, RICARDO AUAD LIMA, para condenar a empresa denunciada, PITE S/A, a restituir a quantia de R$ 210.000,00. Em suas razões (ID 17852564), PITE S/A defende que não foi citada e que não possui legitimidade passiva para atuar no feito. Ao final, pede a reforma da r. sentença para que seja excluída do polo passivo da demanda ou sejam os atos dos autos nulos e volvidos até a fase da citação, permitindo o contraditório e ampla defesa. Preparo efetuado (ID 17852566). RICARDO AUAD LIMA, por sua vez (ID 17852575), sustenta que (i) PITE S/A deve responder pela totalidade dos encargos sucumbenciais, com base no princípio da causalidade; e (ii) tem direito de ser integralmente ressarcido pelos prejuízos advindos da evicção e não apenas à restituição integral do preço por ele pago pelo imóvel à PITE S/A. Por fim, requer a gratuidade da justiça e o provimento do apelo. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Em seguida, RICARDO AUAD LIMA requer a juntada de documentos com fundamento no art. 435 do Código de Processo Civil (ID 18534753 a 18534756). Intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, RICARDO AUAD LIMA informou que não possui contracheque e que sua renda é formada exclusivamente pelos valores recebidos do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, conforme documentos acostados (ID 19030362 e 19030365). A empresa PITE S/A manifestou-se pelo indeferimento da gratuidade de justiça e pela desconsideração dos documentos apresentados e exclusão de ambos do processo (ID 19046383). Contrarrazões do RICARDO AUAD LIMA (ID 17852586). Contrarrazões da PITE S/A (ID 17852579). Intimada, CLEUSA SILVA E SOUZA não apresentou contrarrazões (certidão, ID 17852592). É o relatório. Decido. No que diz respeito à gratuidade da justiça, cabe frisar inicialmente que incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. Como se sabe, a teor do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesses termos, para concessão da gratuidade de justiça em favor de uma pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou se sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nessa linha, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige que o requerente demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1268051, 07027601120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020, Publicado no DJe: 04/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse diapasão, a edição n. 98 do Informativo de Jurisprudência desta Corte de Justiça esclarece que não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado. Do mesmo modo, a edição n. 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que trata do tema Gratuidade de Justiça, aponta que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA 1.A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) (grifos nossos) Não se pode perder de vista que, compreende-se como hipossuficiente a pessoa que não pode arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Por oportuno, ressalte-se que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. No caso em exame, percebe-se que os documentos juntados por RICARDO AUAD LIMA não demonstram à sua situação de miserabilidade econômico-financeira. Isso dado que o recebimento do auxílio emergencial em razão da pandemia do coronavírus, por si só, não pressupõe à condição de hipossuficiência de quem o recebe, mormente as recentes notícias de fraudes no recebimento do benefício. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PANDEMIA. PROVA INSUFICIENTE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. A simples prova de percepção das parcelas do auxílio emergencial criado pelo Governo Federal para enfrentamento da crise financeira causada pela pandemia da covid-19 não demonstra, de forma inequívoca, a hipossuficiência da parte, sobretudo porque há diversos relatos de recebimento indevido do auxílio. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. 5. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 6. O fato de o valor da causa não ser exorbitante ou irrisório desautoriza o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (§§2o e 8o do art. 85, CPC). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1276260, 07053658320188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2020, Publicado no DJe: 01/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, os extratos bancários acostados aos autos pelo Recorrente dizem respeito a conta criada especificadamente para o recebimento do auxilio emergencial e não revelam, de forma irrefutável, as transações financeiras efetivamente realizadas. Cabe notar que o Recorrente não comprovou que está desempregado, sobretudo porque não juntou aos autos a cópia da sua carteira de trabalho ou comprovante de deferimento do auxílio emergencial com fundamento nessa circunstância. Vale lembrar que o auxílio emergencial é concedido ao desempregado, ao microempreendedor individual, ao contribuinte individual da Previdência Social e ao trabalhador informal. Destarte, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de juntada de documentos (ID 18534752 a 18534756) com fundamento no art. 435 do Código de Processo Civil, esclareço que o referido dispositivo estabelece a possibilidade da juntada de documentos ao processo, a qualquer tempo, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o aviamento da inicial, cabendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Por conseguinte, a juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecido, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado. Na hipótese vertente, verifica-se que os supostos documentos novos foram formados em março/2013 e outubro/2013, ou seja, em momento anterior à distribuição da inicial em novembro/2014 (petição inicial, ID 17852097). Além disso, a parte não se desincumbiu de comprovar o motivo pelo qual deixou de juntar os documentos no momento oportuno. Com efeito, indefiro o pedido de juntada dos mencionados documentos. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto nos arts. 99, § 7o e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante RICARDO AUAD LIMA para comprovar o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. À diligente Secretaria da Turma para que desentranhe os documentos de ID 18534752 a 18534756. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 22:08:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador